Tribunal: TJMT
Processo: 1025248-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025248-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA - CPF: 616.241.791-34 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MILITAR – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTIDO NO ART. 311, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 311, II, do CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ASSOADE-MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1035016.28.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido
de tutela de evidência que visava à determinação para que os seus representados concorressem à promoção à graduação de 3o Sargento, a contar de setembro de 2008.

Nas razões recursais a agravante defende, em síntese, que o direito a concorrer à promoção já determinada pela decisão transitada em julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS 30.988-MT, deve ser estendido aos militares que preenchiam os requisitos necessários à promoção de 3o Sargento PMMT na data promocional de setembro de 2008.

Pautada nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal “
no sentido de garantir aos Associados da Agravante, segurança jurídica e harmonia das decisões dos órgãos do Poder Judiciário, para determinar ao Estado que mantenha na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 aos Representados pela Agravante, para concorrerem à promoção a graduação de 3o Sargento BMMT, a contar de Setembro de 2008, e o reajustamento da sua vida funcional, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação, ante a tese apontada estar firmada em precedentes do tribunal, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem
”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que indeferiu a tutela de evidência (id. 68038962).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 81708966).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 84055989).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial (id. 84417499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ASSOADE-MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1035016.28.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de tutela de evidência que visava à determinação para que os seus representados concorressem à promoção à graduação de 3o Sargento, a contar de setembro de 2008.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal a apurar a viabilidade da concessão da tutela de evidência, consistente na
determinação de que os representados da parte agravante possam concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PMMT, a contar de setembro de 2008
.

Primeiramente, trago à baila trecho da decisão objurgada:

“
A tutela evidência, prevista no artigo 311 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos de pressupostos essenciais.

Analisando a exordial, constata-se que a pretensão do requerente fundamenta-se no inciso II do artigo 311 do CPC, entretanto este não demonstrou tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante.

Desta forma, ausente o requisito legal, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência
” (id. 68038964 – pág. 05).

Conforme se extrai da fundamentação supratranscrita, a tutela de evidência foi indeferida pelo não preenchimento dos requisitos cumulativos presentes no art. 311, II, do CPC, o qual traz a necessidade de haver, além da comprovação documental das alegações de fato, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante para a concessão da medida vindicada,
in verbis
:

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
;
”

Adiante, quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, foi pontuado que: 1) não foi localizada a documentação comprobatória do ato de promoção dos associados à graduação de Cabo PM no ano de 1998 ou, ainda, em data posterior, de modo a inaugurar o interstício para a promoção à graduação de 3o Sargento PM; 2) não aproveita ao desiderato (cômputo de interstício) a simples conclusão do curso de formação, materializada na “
Ata de Conclusão do Curso Intensivo de Formação de Cabos PM” publicada no Boletim Interno n. 1082, de 08/06/1998
(id. 22467504 - p. 1/5 ou id. 68038964 - p. 132/135)” (id. 81708966).

Ademais, verifica-se que, realmente, não consta da fundamentação esposada em sede recursal tese firmada em recursos repetitivos ou em súmula vinculante, mas tão somente a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS n. 30.988/MT, que, a exemplo das decisões mencionadas nas razões recursais, não encerram quaisquer das hipóteses de observância obrigatória previstas no Código de Processo Civil.

Sendo assim, suficiente demonstrado o não atendimento ao inciso II do art. 311 do Código de Processo Civil (existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante) para ensejar a concessão da tutela de evidência perquirida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021